Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-29.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800054-29.2020.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: ANTONIO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0800054-29.2020.8.14.0110

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

PROCURADOR: ANDRÉ SIMÃO MACHADO

APELADO: ANTÔNIO GOMES DE SOUSA

ADVOGADOS: MARCELO SANTOS MILECH – OAB/PA 15.801-A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA. DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO DE CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Goianésia do Pará, em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança;

II-
A prescrição bienal trazida pelo artigo 7º, XXIX da CF, só deve ser aplicada em relação às ações contra ente privado, uma vez que nas ações em face da Fazenda Pública a regra é a prescrição quinquenal, respeitando-se a delimitação do artigo 1º do Decreto n.º 20.910 de 1932;

III-
In casu
, deve-se aplicar a prescrição quinquenal tanto para fins prospectivos como o período ao qual o recorrido tem direito a perceber as parcelas do FGTS, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910 de 1932;

IV-
É legal a contratação direta pela a Administração Pública, desde que efetuada dentro dos limites previsto pelo inciso IX do artigo 37 da CF, em que pese a Lei Municipal não se pronunciar sobre o período máximo de contratação isso não significa dizer que a Administração Pública pode manter contrato por período indiscriminado;

V-
Evidenciando-se diversas renovações contratuais resta por comprovada a desnaturação do vínculo, configurando-se a nulidade do contrato surgindo o direito às parcelas do FGTS;

VI-
O direito às parcelas do FGTS não se aplicam somente aos ex-servidores com contratos em regime celetista, mas também àqueles que possuem relação de emprego em caráter jurídico administrativo;

VII-
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo-se os termos da sentença
a quo
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
(ID 3481289), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (ID 3481285), nos autos da Ação de Cobrança (ID 3481268), que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Por tais motivos, com fulcro no art. 332, §1º, do CPC,
declaro prescrita a pretensão do Requerente
ao recebimento dos créditos do FGTS relativos ao período de
janeiro de 2014 a 08 de fevereiro de 2015
.

No mais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, para
DECLARAR
a nulidade do contrato e
CONDENAR
o Município a pagar ao Requerente os valores referentes ao FGTS, no período de
08.02.2015 a 01.01.2017
, sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir de cada prestação devida sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n.º 870947.”.

O

apelado alegou que foi contratado em janeiro de 2014 para a função de vigia, permanecendo no cargo até janeiro de 2017. Em agosto de 2018 o ex-servidor ingressou neste poder judiciário pleiteando os valores não pagos do FGTS.

O feito seguiu então seu regular processamento até que se prolatou a sentença parcialmente procedente, conforme demonstrado alhures.

Irresignado, o Município de Goianésia do Pará interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença de piso. Preliminarmente, pugna pela prescrição bienal do direito do autor.

Em mérito alega que não há irregularidade contratual estando o termo completamente amparado pela legislação municipal. Além disso, pugnou pela não aplicação da lei n.º 8.036/90.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação do Município de Goianésia do Pará, conforme parecer de ID 3553788.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL

Durante muito tempo existiu controvérsia acerca da tese de prescrição que deveria ser aplicada nas ações em face da Fazenda Pública.

Todavia, pacificou-se o entendimento de que nas ações contra o Poder Público deve ser aplicada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal n.º 20.910 de 1932.

Assim, em que pese se tratar de ação pleiteando valores referentes a FGTS, a qual possui caráter trabalhista, não se trata de ação em face de ente privado onde deve ser utilizada a regra da prescrição bienal trazida pelo artigo 7º, XXIX da CF, mas sim de ação contra ente público, motivo pelo qual prevalece a norma contida no mencionado artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Impende ainda destacar que, até pouco tempo existia controvérsia entre esta Primeira Turma de Direito Público e a Segunda Turma de Direito Público, acerca da aplicação da prescrição bienal ou quinquenal. Nesta Turma se aplicava a prescrição quinquenal enquanto na Segunda Turma utilizava-se da prescrição bienal, todavia a Segunda Turma modulou seu entendimento de modo a adotar a prescrição quinquenal da mesma forma que esta. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0003281-59.2013.8.14.0028 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): ESTADO DO PARÁ RECORRIDO(S): LEOTILDE ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (fls. 174-184) interposto pelo Estado do Pará, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, MAS NÃO JUNTADA, TEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR NÃO APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE CONCERNE APLICAÇÃO DE 20% DE MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM. (2019.03688772-36, 207.939, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10) Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, uma vez que não foi observada a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. Não foram apresentadas contrarrazões. (fl. 189) É o relatório. Decido
. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” Destaco que o TJPA já admitiu recurso extraordinário com o mesmo fundamento utilizado pela parte recorrente, mas o STF determinou a aplicação da regra da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. (...)

(2020.01313142-93, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0065526-63.2013.8.14.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): SÉRGIO CORDOVIL CUNHA RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA Trata-se de recurso extraordinário (fls. 363-369), interposto por SÉRGIO CORDOVIL CUNHA, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA A ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (...) Decido. Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), no qual foi firmada a seguinte tese:
¿O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.¿ Ressalte-se que, em outra oportunidade, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na prescrição bienal, tendo a Corte Suprema determinado a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (...)

(2020.01533618-11, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Desse modo, levando em consideração o artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32, resta por demonstrado que, devemos aplicar a prescrição quinquenal, tanto em efeitos prospectivos quanto retroativos.

Desse modo, como bem delimitou a decisão de piso, parte do período requerido pelo apelado em exordial fora fulminado pela prescrição de cinco anos, qual seja o lapso de 01/2014 a 07/02/2015, logo, resta por
PREJUDICADA
esta parte do pedido.

Inobstante a isso, ficando evidente que não há possibilidade de aplicação da prescrição bienal nas ações em face da Fazenda Pública, e já tendo se delimitado acerca do período ao qual o apelado teria direito a perceber as parcelas do FGTS, não prosperam as alegações preliminares do apelante. Motivo pelo qual
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

MÉRITO

IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Historiando os autos, verifica-se que o requerente, ora apelado, ingressou com ação pleiteando o pagamento das parcelas não depositadas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A medida se demonstrou necessária após os anos de serviços prestados à Prefeitura de Goianésia do Pará, não tendo recebido nenhum tipo de prestação após o fim da relação contratual.

Foram juntados aos autos comprovantes de existência da relação contratual entre o Município de Goianésia do Pará e o apelado, restando evidente a irregularidade na relação contratual que desrespeitou por completo a delimitação constitucional contida no art. 37, II da Constituição Federal de 1988.

Logo,
in
casu, está configurada a desnaturação da relação contratual, tendo em vista que a relação transitoriedade foi perdida devido a longa manutenção do vínculo, ato que não pode gerar outros efeitos que não a declaração de nulidade da relação e o direito do ex-servidor perceber as parcelas referentes ao FGTS.

Além disso, impende registrar que a lei municipal, que dá sustentáculo jurídico ao certame inicial, em que pese não estabelecer o prazo limite de contratação de temporário não permite interpretação extensiva pela Administração Pública, de modo a se manter contrato de trabalho por período indeterminado, como foi o caso.

Porquanto, fica evidente que não há mais um vínculo pautado na legalidade, mas sim eivado de vício e por isso nula a relação contratual.

Vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECONHECIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127. RE 596.478. RE 705.140. RE 765.320. O CASO EM ANÁLISE AMOLDA-SE PERFEITAMENTE AOS JULGADOS SUSCITADOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. À UNANIMIDADE.
1- Apelação Cível. A admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos, e tendo o contrato prologando-se por mais de 15 (quinze) anos, deve ser declarada a sua nulidade.

2- Consta nos autos, documentos que comprovam que a prestação de serviços pelo Apelado em favor do Município Apelante perdurou de 01.06.1993 a 19.11.2008, de forma que o contrato por tempo determinado (Id 4670496 - Pág. 22), e a portaria de distrato do contrato (Id 4670496 - Pág. 20), evidenciam, assim que o Apelado permaneceu no quadro de funcionários do Estado do Pará, na condição de servidor temporário, por cerca de 15 (quinze) anos, descaracterizando, portanto, o requisito da temporariedade.
(...) 11- Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa
,
apenas para adequar os

consectários legais aos temas 810 do STF e 905 do STJ. 12-
À unanimidade.

(6170825, 6170825, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-15)

DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

Evidenciando-se o vício na relação de emprego entre a Administração Pública e o particular, deve ser garantido o direito de o ex-servidor perceber as parcelas referentes ao FGTS. Tal medida se dá, não pela espécie de vínculo que existiu entre as partes, mas sim pelo descumprimento da norma constitucional.

Além disso, em que pese não se estabelecer com a administração Pública Municipal, vínculo de caráter efetivo, é dever dessa perpetuar os direitos trabalhistas garantidos pelo artigo 7ª, inciso III, da CF.

Todavia, por muito tempo se discutiu acerca do direito dos ex-funcionários públicos temporários perceberem tal parcela. Foi então que se pronunciou o STF, sobre a matéria, delimitando as condições para se receber os valores do FGTS.

Diante de tudo isso, colaciono decisão da Suprema Corte:

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

E, ainda, o RE 596478:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Para que se proporcione melhor esclarecimento, é importante frisar que não há mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.36/90, deve ser aplicado aqueles que possuíam vínculo de caráter jurídico-administrativo.

Vejamos então, decisão do Pretório Excelso em sede de embargos de declaração do RE 765320 ED:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Outrossim, é o fato de que os valores devem ser pagos ainda que não depositados, portanto, colaciono entendimento firmado pelo pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão 4209467, em sede de Mandado de Segurança, vejamos: fixada a seguinte tese:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa especificamente à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (REsp. 1.302.451/PA). Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (REsp. 1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados. Ocorre que, o STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (REsp. 1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS. Dessa forma, impõe-se a aplicação da tese fixada no acórdão paradigma a casos como o presente, havendo ou não discussão quanto à não realização dos depósitos do FGTS
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2021